Tribunal: TJMT
Processo: 0028823-53.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028823-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a validade de contrato de seguro automotivo renovado, determinando o fornecimento de carro reserva, o conserto do veículo sinistrado e o pagamento de indenização por danos morais, após negativa de cobertura sob o argumento de ausência de vistoria prévia.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de vistoria prévia impede a formação e a vigência do contrato de seguro automotivo; e (
ii
) saber se há responsabilidade civil da seguradora por danos morais diante da negativa de cobertura.

III.
Razões de decidir

3.

A celebração do contrato restou evidenciada pelo pagamento do prêmio antes do sinistro, sendo desnecessária a emissão formal da apólice, nos termos do art. 758 do CC.

4.
A seguradora não comprovou que a vistoria prévia era condição suspensiva da eficácia do contrato, tampouco demonstrou que o segurado foi cientificado de tal exigência.

5.
A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, sendo aplicável a interpretação mais favorável ao consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

6.
Documento da própria seguradora atesta que o veículo estava sem avarias antes do sinistro, afastando a alegação de impossibilidade de vistoria.

7.
A negativa injustificada de cobertura frustrou a legítima expectativa do segurado e causou abalo extrapatrimonial passível de indenização, sendo o valor arbitrado proporcional ao dano sofrido.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O pagamento do prêmio caracteriza a aceitação tácita da proposta e produz os efeitos do contrato de seguro, mesmo sem a emissão formal da apólice. 2. A ausência de vistoria prévia não impede a eficácia do contrato se não comprovada sua exigência como condição suspensiva clara e inequívoca. 3. É devida a indenização por danos morais diante da negativa indevida de cobertura securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 757 e 758; CDC,
arts
. 6º, III, e 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1016417-07.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024, DJE 01.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Ruy de Souza Gonçalves, em razão da negativa de cobertura securitária após acidente com o veículo Peugeot 208, placa OBP-0049, ocorrido em 10 de junho de 2015.

O autor alegou que renovou o contrato de seguro automotivo com vigência de 03/06/2015 a 03/06/2016 e que, no ato da renovação, foi informado por sua corretora da desnecessidade de nova vistoria, por inexistência de sinistro anterior. Narrou que, após o acidente, ocorrido poucos dias após o início da vigência da apólice, a seguradora recusou o fornecimento de carro reserva e o conserto do veículo, sob a justificativa de que a vistoria prévia não havia sido realizada.

A sentença reconheceu a validade do contrato de seguro, considerando, entre outros elementos, o pagamento da primeira parcela do prêmio e a ausência de qualquer prova da ciência do autor quanto à
necessidade de vistoria. Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinara o fornecimento de carro reserva e a realização do conserto, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões, a seguradora sustenta que a proposta de seguro estava condicionada à realização de vistoria, de modo que a ausência desse requisito impediria a formalização do contrato e, por consequência, a cobertura do sinistro. Alega que não houve emissão de apólice nem aceite da proposta, de modo que inexiste obrigação contratual válida. Sustenta, ainda, que não houve ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais,
requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
271482464
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da validade da contratação do seguro automotivo firmado entre o autor e a seguradora apelante, especificamente quanto à exigência de vistoria prévia como condição para a vigência da cobertura securitária. Sustenta a recorrente que, ausente tal vistoria, inexiste contrato válido e, por conseguinte, dever de cobertura. Requer,

subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No caso, restou incontroverso que o autor firmou proposta de renovação de seguro com vigência a partir de 03/06/2015
(id.
271482876 -
p
ág. 9
/13)
e que efetuou o pagamento da primeira parcela do prêmio em 08/06/2015
(id.
271482876 -
p
ág. 17
)
, ou seja, antes da ocorrência do sinistro, que se deu em 10/06/2015. Esses elementos são aptos, à luz da legislação civil e consumerista, a evidenciar a celebração do contrato e a produção dos seus efeitos jurídicos.

Com efeito, nos termos do art. 757 do Código Civil,
“
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”
, ao passo que o art. 758 dispõe que
“
o contrato de seguro
prova-se
com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”
. Assim, ainda que ausente a formal emissão da apólice, o pagamento do prêmio, quando não impugnado pela seguradora, é suficiente para caracterizar a aceitação tácita da proposta e a formação válida do contrato.

Importa destacar que se trata de relação de consumo, razão pela qual incidem os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos nos artigos 6º, III, e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Neste cenário, cabia à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a realização da vistoria era condição essencial para a eficácia da cobertura,
bem como que o autor foi devidamente
cientificado
de tal exigência. Não há, todavia, nos autos, qualquer elemento que comprove essa comunicação clara e prévia, especialmente considerando que se tratava de renovação contratual sem ocorrência de sinistro anterior
.

Ademais,
conforme consignado pelo juízo de origem,
consta nos autos documento datado de 09/05/2015 (id.

271482876 -
p
ág. 15
), no qual preposto da própria seguradora atesta que o veículo estava “sem avarias”, o que afasta a alegação de ausência de vistoria ou de impossibilidade de avaliação prévia das condições do bem.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta
Eg
. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO POR PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - INCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE A SEGURADORA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A alegação de que o contrato de seguro não estaria vigente à época do sinistro por ausência de vistoria no veículo não é argumento suficiente para afastar a cobertura da apólice, porque a seguradora não pode se eximir do pagamento do prêmio por se tratar de providência que recai sobre ela própria. (N.U 1016417-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 01/09/2024)

Reconhecida, portanto, a cobertura securitária.

Nesse contexto,
restou configurado o dano moral diante da negativa indevida de cobertura securitária, ocorrida poucos dias após a renovação do contrato e em momento de evidente necessidade do segurado. A conduta da ré frustrou a legítima expectativa de proteção patrimonial, violando direitos da personalidade e ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A quantia fixada em R$ 15.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ilícito e adequada ao fim reparatório e pedagógico da indenização, especialmente diante do porte econômico da apelante e do desequilíbrio contratual existente entre as partes. O valor atende aos critérios de razoabilidade e não se mostra excessivo a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025